Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE TRABALHO. 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a presente ação trata de revisão de benefício previdenciário e que o Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF (artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar no 769/2008), resta configurada a legitimidade do DF para figurar no polo passivo da demanda.
2. A pretensão inicial reside na revisão de proventos de aposentadoria recebidos mensalmente, visando a adequá-los à jornada de trabalho efetivamente exercida, de modo que não se trata de insurgência contra o ato de aposentadoria em si.
3. Tendo em vista que a obrigação renova-se continuamente, ou seja, é de trato sucessivo, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, em conformidade com o enunciado da Súmula no 85/STJ (“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”).
4. À época da aposentadoria do Autor, a jornada de trabalho adotada no âmbito do Distrito Federal para os servidores a quem fosse atribuída Gratificação por Encargo em Gabinete era de 40 (quarenta) horas semanais, consoante o artigo 2o da Lei Distrital no 34/89.
5. Nos termos do artigo 9o, § 1o, do Decreto no 25.324/2004 (com a redação conferida pelo Decreto no 25.567/2005), que regulamentou a Lei no 2.663/2001, o servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo em comissão, deve ter seu vencimento calculado levando-se em conta a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
6. Considerando que o Autor se aposentou antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003, deve ser observada, no caso, a paridade entre servidores ativos e inativos.
7. Em atenção à paridade, bem como às disposições do Decreto no 25.324/2004, considerando que o Autor comprovou que, no momento da aposentadoria, exercia cargo em comissão, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, ele faz jus ao recebimento de proventos calculados com base nessa jornada de trabalho. Nesse sentido, inclusive, se manifestou o Conselho Especial deste eg. TJDFT, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 2009.00.2.01320-7 (Acórdão no 394233).
8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.